Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701264-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MEIRA DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Em petição de ID 41102784 a parte autora-agravada informa haver perda de objeto do agravo de instrumento interposto pelo réu, em virtude de já ter sido proferida a sentença, julgando o pedido procedente. Embora o feito, na origem, tenha sido sentenciado, com a procedência do pedido, o réu interpôs recurso inominado, de modo que remanesce o seu interesse em manter a liminar concedida no presente agravo de instrumento, ao menos até a deliberação da Turma. Aguarde-se, pois, o julgamento do presente agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito